Tribunal: STF
Processo: RE 1436268
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. REMUNERAÇÃO. ARTIGO 16 DA LEI 7.394/1985. ATUALIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURIRSPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO PROFISSIONAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME CELETISTA. REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 7.394/85. ADPF N. 151/DF. REGRAMENTO ESPECÍFICO DETERMINADO PELO STF. CONGELAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE REAJUSTE ANUAL PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação desafiada pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão autoral, para condenar o Município de Caicó/RN à obrigação de adequar a carga horária de seus Técnicos em Radiologia às 24 (vinte e quatro) horas preconizadas pelo art. 14 da Lei nº 7.394/1985, bem como a pagar à categoria o Adicional de Insalubridade de 40% sobre o vencimento, nos termos do art. 16 da referida Legislação Federal, alcançando-se um total remuneratório de R$ 1.551,94 (mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos). 



    2. Nas suas razões recursais, alega o Recorrente, em suma, que em respeito ao art. 7°, V, e 37, X, ambos da CF/88, bem como ao entendimento extraído da ADPF 151/DF, faz-se necessária a reforma parcial da sentença para que o piso salarial dos Técnicos em Radiologia seja atualizado pelo IPCA no valor de R$ 2.291,46, mais 40% de Adicional de Insalubridade e risco de vida. 



    3. A Lei nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelece em seu art. 16 que: ‘O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.’ 



    4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 151/DF, reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo, à luz da orientação da ‘Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado’, e definiu que na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar (06/05/2011), ocorresse o congelamento da base de cálculo (2 x R$ 545,00 = R$ 1.090,00), para se evitar um vácuo legislativo quanto ao piso (STF - ADPF 151, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em: 07/02/2019). Em nenhum momento o STF, no julgamento da referida ADPF, determinou que a atualização do valor congelado deve ser feita ano a ano, tampouco que o índice de atualização utilizado fosse o IPCA. 



    5. Nesse contexto, esclareceu o Magistrado sentenciante que, estando a remuneração fixada pelo Município de Caicó/RN (R$ 1.108,53) acima da base de cálculo firmada pelo STF em 2011 com o congelamento (R$ 1.090,00), e considerando que a Edilidade realiza a atualização anual do referido quantum (cf. informação de Id. 9657710), tem-se que a adequação remuneratória deve ser apenas no sentido de, sobre o valor da remuneração, incidir o Adicional de 40% a título de Insalubridade (R$ 443,41), alcançando-se um total remuneratório de R$ 1.551,94. 



    6. Ao impor o regramento específico para a remuneração da categoria, o STF não fez qualquer referência à atualização anual da base de cálculo pelo IPCA. Precedentes deste Tribunal no Processo 0800075-38.2018.4.05.8103, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, Julgamento: 28/05/2020; e Processo 0800863-08.2016.4.05.8302, Remessa Necessária Cível, Rel. Desembargador Federal José Vidal Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, julgamento: 25/05/2017. Apelação improvida.” (Doc. 5, p. 17-18)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso V, e 37, inciso X, da Constituição da República. Alega, em síntese, “a necessidade de se garantir a atualização do piso salarial dos profissionais técnicos em radiologia, ao menos, para que não seja corroído pelo fenômeno inflacionário” (Doc. 6, p. 8).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os recentes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico na Suprema Corte o ‘não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais’, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.329.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL ESTIPULADO EM LEI FEDERAL. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O presente caso versa sobre a aplicação, aos servidores públicos municipais, de piso salarial nacional fixado pela União. 



    2. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR - 15ª REGIÃO/PE em face do MUNICÍPIO DE RECIFE requerendo a suspensão de Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2019 somente para o cargo de técnico em radiologia, ao argumento de que deixou de observar a remuneração mínima e o adicional de 40% previstos na Lei Federal 7.394/1985. Julgado procedente o pedido em primeiro grau, a sentença foi mantida pelo Tribunal de origem. 



    3. No julgamento da ADPF 151, esta CORTE debateu a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.394/1985, que indexou o salário mínimo do técnico de radiologia em 2 (dois) salários mínimos e deferiu a cautelar para determinar o congelamento da base de cálculo em dois salários mínimos vigentes à época na região, até que sobreviesse lei fixando nova base de cálculo, com o escopo de desindexar o salário dos profissionais ao salário mínimo, de forma que eventual reajuste do salário mínimo não implicasse em reajuste automático para os técnicos em radiologia. No julgamento de mérito (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/4/2019), o Plenário desta CORTE confirmou a liminar.



    4. O art. 7º da Constituição Federal prevê no inciso V piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Por sua vez, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, dispõe sobre os direitos sociais aplicáveis aos trabalhadores urbanos e rurais extensíveis aos servidores públicos: § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Nota-se, portanto, que o inciso V, não se encontra nesse rol. 



    5. A Constituição Federal, na redação vigente no momento do ajuizamento desta ação (novembro de 2019), previa apenas duas hipóteses de piso salarial estipulável por lei federal e aplicável a servidores públicos de todos os entes federativos nos art. 195, § 5º, e 206. Os técnicos em radiologia não foram abrangidos por essas normas constitucionais, de forma que a eles não se aplica o piso nacional estabelecido pela União. 



    6. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a piso salarial profissional editado pela União. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.398.124-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.405.548-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/02/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido manteve a sentença, na parte em que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios (Doc. 2, p. 12), ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente